Tribunal: STF
Processo: HC 208848
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Henrique Baldissera em favor de Antônio Jussivan Alves de Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 150.504/CE, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO PRESO EM PRESÍDIO FEDERAL. RISCO CONCRETO DE FUGA. CONDENADO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO”. (eDOC 17, p. 15)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve pedido de inclusão no sistema penitenciário federal requerido pela Justiça Estadual do Ceará, deferido e atualmente no curso do terceiro período.



    Relata que a motivação para a transferência seria a penalidade de falta grave relativa a uma fracassada tentativa de se dar fuga ao paciente do presídio estadual, ocorrida em 2017. Alega, porém, que nenhum inquérito foi apurado para se investigar o episódio e que não há provas de que o plano de evasão estivesse direcionado à pessoa do paciente. (p. 8)



    Após comentar das mazelas do regime prisional de segurança máxima, aduz que o paciente sofre de quadro psiquiátrico, hipertensão e insuficiência renal. (p. 20)



    Afirma que, além de não haver razão para inclusão do paciente no SPF, não haveria fato novo que justificasse a prorrogação por novos períodos, mais de 4 anos após a imputada tentativa de fuga e mais de 15 anos após a prática dos crimes a ele imputados. (p. 23)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a falta grave seja desconstituída e a pena seja cumprida no sistema penitenciário do Estado do Ceará.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que denegou o HC.



    Registro que, a despeito das nefastas consequências que pode trazer o encarceramento em regime de segurança máxima, o Poder Judiciário admite sua continuidade quando a custódia no sistema estadual traz excepcional risco à ordem pública – como deve ser entendida a operação de resgate de preso por grupo fortemente armado.



    Nesse sentido, confiram-se o HC 132.660 AgR, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.10.2016, o HC 131.649, rel. p/ acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.8.2017, e o HC 200.405 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.6.2021, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE INTEGRANTE DE DESTACADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTODIADO EM PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA, COM AMPARO NO ART. 3º DA LEI 11.671/2008 E NO ART. 3º DO DECRETO 6.877/2009. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA”.



    A instauração de inquérito policial para apuração dos fatos criminosos não é condição de validade do pedido de inclusão do paciente no SPF, no âmbito do qual se pode avaliar de sua participação nos fatos, sob o crivo do contraditório.



    O ato coator julgou suficientemente comprovado o envolvimento do paciente na tentativa de fuga, como colho de sua fundamentação:



    “Do v. acórdão acima, contudo, não se afere qualquer ilegalidade, visto que devidamente fundamentado no fato de que as provas foram suficientes ao reconhecimento da falta grave imputada.



    Na hipótese, embora a sanção tenha sido aplicada a um universo de indivíduos envolvidos nos fatos apurados, a análise do caso foi suficientemente individualizada, de forma que não há como se afastar a imputação.



    No caso concreto, narram os autos que o recorrente teria tentado se evadir de sua cela por meio de passagem clandestina em meio a uma confusão criada pela tentativa de fuga de demais detentos com troca de tiros.



    Nem se olvide que o recorrente, foi inclusive, alvejado.



    Nesse contexto, para modificar as r. decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao recorrente, não se verificando ilegalidade manifesta, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória”. (eDOC 17, p. 21)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um integral novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente